Tribunal: TJES
Processo: 5002615-26.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002615-26.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: JADIR ANTUNES VIEIRA PASTORE

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jadir Antunes Vieira Pastore, julgou procedente o pedido para determinar o custeio da internação compulsória de Fabrício Diego Pastore e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$1.300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência ao mérito e da observância do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, que atribui os ônus processuais à parte que deu causa à instauração da demanda.

A ausência de resistência ao mérito pelos entes públicos evidencia que não contribuíram para a formação da relação processual, pois cumpriram prontamente a liminar e limitaram-se a suscitar matérias processuais (valor da causa e competência).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a mera apresentação de defesa processual ou dilatória, desprovida de impugnação ao pedido autoral, não caracteriza pretensão resistida nem justifica condenação em honorários (TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069; Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069; Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069).

Inexiste nos autos prova de negativa administrativa, reforçando a ausência de resistência e a inaplicabilidade da condenação sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência ao mérito, quando os entes públicos apenas suscitam matérias processuais e não há prova de negativa administrativa, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069; TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069; TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTOS PROFERIDOS SESSÃO VIRTUAL

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

Trata
-se de
recursos de

a
pelação
c
ível interpost
os
pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença
que
acolheu o pedido inicial para conden
á-los
a fornecerem tratamento de dependência química em clínica especializada compatível com o estado de saúde do paciente,
bem como
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignado
s
, ambos os entes federativos interpuseram apelação
voltada
a evitar a
condenação em honorários advocatícios,
sustentando
a tese de ausência de resistência ao mérito e aplicação do princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 14418682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
2
7
de
JUNHO

d
e 202
5
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (RELATOR):-

C
onsoante o relatado, c
uida-se

de
recursos de

a
pelação
c
ível interpost
os
pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença
que
acolheu o pedido inicial para conden
á-los
a fornecerem tratamento de dependência química em clínica especializada compatível com o estado de saúde do paciente,
bem como
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignado
s
, ambos os entes federativos interpuseram apelação
voltada
a evitar
condenação em honorários advocatícios,
sustentando
a tese de ausência de resistência ao mérito e aplicação do princípio da causalidade.

A pretensão autoral, vale salientar, tangenciou
o direito à saúde,
de matiz social
e caráter
universal, de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, nos termos dos artigos 6º, 23, II
e
196 da Constituição
Federal
.

Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 em sede de repercussão geral (RE 855178 ED/SE), firmou a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente resp
onsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

E
mbora alegue
m
não ter resistido ao mérito da demanda, a
s
contestaç
ões (id
nº
14418642
e
14418664
) dos demandados, ora recorrentes, apresent
aram
temas pertinentes ao artigo 337 do CPC,
cujo acolhimento, caso tivesse ocorrido, levaria à prolação de sentença extintiva ou terminativa em desfavor do autor.

Referido panorama, à luz da premissa de que os
ônus sucumbenciais
são
regido
s
pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
,
faz crer acertada a imposição prevista em sentença.

I
mperioso se faz destacar a necessidade de que
o direito material debatido nos autos viesse a ser assegurado por tutela judicial, dado o caráter involuntário da internação pleiteada, tendo sua prescrição se dado em atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde,
cuja repartição de competências administrativas, sendo legalmente delineada, não deveria encontrar resistência para ser cumprida
.

Ante o exposto,
sem qu
alquer delonga,

conheço
do
s
recurso
s
e
nego
-
lhe
s
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, cuidam os autos de apelações

cíveis

interpostas

pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo

ESTADO DO ESPÍRITO
em razão

da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros

Públicos

e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JADIR ANTUNES VIEIRA PASTORE,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar

os entes públicos a custear a internação compulsória de Fabrício Diego Pastore, bem como

ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ambos os entes federativos interpuseram apelação objetivando a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sustentando que não apresentaram

resistência processual ao mérito, reconhecendo a procedência do pedido.

Em seu voto de relatoria, o
eminente

Desembargador

Substituto Moacyr Caldonazzi de

Figueiredo Cortes

negou provimento aos recursos.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

E
mbora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação dos

entes

públicos

ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida

e, consoante se infere das

peças

defensivas, os requeridos

não contestaram

o mérito
do pedido, sendo alegada, pelo Estado, tão somente
matéria processual

que, como já decidido por este

egrégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos
nenhuma
prova de negativa administrativa.

Relembro que
, como já decidiu este
Sodalício
,
“
a

internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo os

recorrentes

dado causa à instauração do processo, merecem

provimento os

apelos.

De conseguinte,
DIVIRJO

para

DAR

PROVIMENTO

aos

recursos

e

afastar a condenação dos

entes

púbicos

ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Fábio Brasil Nery.

*

V O T O

O
S
R; DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 14418669), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 5002615-26.2024.8.08.0069, ajuizada por Jadir Antunes Vieira Pastore, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário Fabrício Diego Pastore tratamento em clínica especializada, compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

Sustenta o Estado do Espírito Santo que: (1) não se opôs à pretensão de mérito desde a origem, de modo que a sentença aplicou de forma inadequada o art. 85, caput, e § 10, do CPC, relativos aos princípios da sucumbência e da causalidade; (2) o apelante não deu causa à lide, em razão da ausência de interesse processual do autor, pois não houve negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico requerido, circunstância que afasta a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10); (3) tendo em vista que o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação e não apresentou resistência ao pedido de mérito, não há
que se
falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, especialmente porque não se opôs aos termos da exordial.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

O Município de Marataízes sustenta que: (1) inexistindo oposição por parte do demandado, não há contenda e, consequentemente, não se aplicam os ônus sucumbenciais; (2) não sendo o Município o ente devedor da obrigação principal, as regras de solidariedade do SUS não podem ser estendidas à sucumbência, mas apenas à eventual condenação relacionada ao fornecimento do medicamento ou à internação.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença excluindo sua condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pel
o
apelad
o

(id. 14418682),
pugnando pelo
desprovimento do
s
recurso
s
.

O
Eminente Relator
negou provimento aos recursos.

O

Desembargador
F
á
bio Brasil Nery

deu provimento aos recursos interpostos pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento deve observar o princípio da causalidade. Destacou que, após o deferimento da medida liminar, a obrigação foi cumprida e os requeridos não contestaram o mérito do pedido, tendo o Estado alegado somente matéria de natureza processual.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

O Município de Marataízes requereu a extinção do processo, em razão do cumprimento integral do pedido
constante na inicial
, bem como a não condenação ao pagamento de custas e honorários, diante da ausência de resistência à lide e do direcionamento da obrigação conforme a competência administrativa prevista no Tema 793 do STF (ID 14418667).

C
itado,
o Estado do Espírito Santo arguiu as seguintes preliminares: (1) incompetência do juízo, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo parcial ao recurso especial interposto no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o que possibilitaria o ajuizamento de medidas protetivas de internação voluntária perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sobretudo quando o valor atribuído à causa for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos; (2) ausência das condições da ação, em razão da inexistência de requerimento administrativo para obtenção do tratamento; e (3) impossibilidade de escolha da clínica para internação (ID 14418664).

A sentença recorrida atribuiu ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade prioritária pelo cumprimento do provimento jurisdicional, consignando que o Município de Marataízes somente será acionado caso comprovada a recalcitrância do Estado no cumprimento da obrigação. Julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário tratamento em clínica especializada, com todas as despesas custeadas pelo SUS. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III),
o autor Jadir Antunes Vieira ajuizou a presente ação em face de seu filho, Fabrício Diego Pastore, do Município de Marataízes e do Estado do Espírito Santo,
pois seu filho
é dependente químico e faz uso abusivo de drogas, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, especialmente o receituário de ID 51070636, elaborado pela médica Dra. Larissa Thiago Araújo (CRM-ES 11365). Consta do referido documento que o paciente, diagnosticado com transtorno afetivo bipolar associado ao uso abusivo e descontrolado de substâncias psicoativas, apresenta transtornos mentais e comportamentais previstos na CID-10: F31.5 + F14, além de oferecer risco para si e para terceiros, sendo necessária a internação em instituição especializada para tratamento de dependência química, diante da ausência de adesão ao tratamento domiciliar.

Trata-se, portanto, de ação necessária, da qual o apelado Jadir Antunes Vieira se valeu para possibilitar a internação compulsória de seu filho, dependente químico, na qual o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes não apresentaram resistência, conforme se observa das manifestações de ID 14418664 e ID 14418667, que se limitaram a questões meramente processuais (incompetência, falta de interesse processual e direcionamento da obrigação).

Acresça-se que, a despeito da solidariedade entre os entes públicos consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou tal solidariedade constitucional à escolha da pessoa contra a qual se pretende litigar, especialmente após a reforma do Sistema Único de Saúde e o julgamento do Tema 793 pelo STF, bem como à luz dos parâmetros posteriormente fixados na decisão que concedeu a antecipação de tutela no RE 1.366.243 – Tema 1.234 (item 5.1).

A tese firmada pelo C. STF impõe ao julgador o dever de direcionar a execução da obrigação, de modo a otimizar o funcionamento do sistema, resguardar o erário e observar as regras internas de repartição de competências:

Tema 793 –
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de intelecção, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais, seja decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, é atribuição do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014. Assim, não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência atribuída à unidade federativa estadual para o fornecimento do tratamento.

Ao conceituar a internação psiquiátrica, o art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001 esclarece que a modalidade compulsória é aquela determinada judicialmente, realizada mediante laudo circunstanciado e independentemente da concordância do paciente.

Esclareça-se, por outro lado, que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consagra o princípio da causalidade nos casos envolvendo demandas de saúde em que o ente público não oferece resistência administrativa ou processual à pretensão autoral.

Na hipótese,
verifica-se a ausência de resistência tanto por parte do Estado do Espírito Santo quanto do Município de Marataízes ao pedido formulado na exordial, razão pela qual se aplica o princípio da causalidade para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

N
esse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025) destaquei

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II – A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV – Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3.Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24).

Por tais
razões,

com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
acompanho
o entendimento do voto proferido
pel
o
Desembargador
F
á
bio Brasil Nery
e
d
ou
provimento ao
s
recurso
s
interposto
s
pelo
Município de Marataízes
e pelo
Estado do Espírito Santo
para
reformar a sentença
e
exclui
r
a condenação do
s

ente
s
de direito público
ao pagamento
das verbas sucumbenciais.

É como voto.

*

vfc*

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002615-26.2024.8.08.0069

APELANTES: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JADIR ANTUNES VIEIRA PASTORE

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO VISTA

(Divergência)

Apenas para rememorar, cuidam os autos de
apelaç ões cíve is interposta s pel o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
em
razão

da sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente
de Marataízes
,
nos autos da a
ção de
o
brigação de
f
azer ajuizada
por
JADIR ANTUNES VIEIRA PASTORE,

que julgou procedente o pedido inicial
para condenar

os entes públicos a
custear
a internação compulsória
de Fabrício Diego Pastore
,
bem como

ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

A
mbos os entes federativos interpuseram apelação
objetivando a exclusão da
condenação em honorários advocatícios, sustentando
que
não apresent
aram
resistência processual ao mérito, reconhecendo a procedência do pedido.

Em seu voto de relatoria, o
eminente

Desembargador

Substituto Moacyr Caldonazzi
de
Figueiredo Cortes

negou provimento aos recursos.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, entendo por divergir do eminente relator.

E
mbora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do
s
ente
s
público
s
ao pagamento
d
os ônus sucumbenciais.

E isso porque
a responsabilidade pelo
seu
pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso,
deferida a medida liminar,
a obrigação foi prontamente cumprida
e, consoante se infere da
s
peça
s
defensiva
s
,
os requeridos
não contest
aram
o mérito
do pedido,
sendo alegada,
pelo Estado,
tão somente
matéria processua
l

que, como já decidido
por este

e
grégio Tribunal, não se mostra
suficiente à condenação em honorários.

Vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003530-12.2023.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/06/2024).

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº
5002666-71.2023.8.08.0069
. Relatora Desembargadora
Sayonara Couto Bittencourt
. Data do julgamento 1
6
/
12/
2024).

Além disso, não há nos autos
nenhuma
prova de negativa administrativa.

Relembro que
, como já decidiu este
Sodalício
,
“
a
internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim,
em observância ao princípio da causalidade, não tendo o
s

recorrente
s

dado causa à instauração do processo, merece
m
provimento o
s
apelo
s
.

De conseguinte
,
DIVIRJO
para

DAR

P
ROVIMENTO

ao
s
recurso
s

e
afastar a condenação do
s
ente
s

púbicos

ao pagamento d
os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002615-26.2024.8.08.0069

APELANTES: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JADIR ANTUNES VIEIRA PASTORE

RELATOR:
DES.
SUBSTITUT
O

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 14418669), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência nº 5002615-26.2024.8.08.0069, ajuizada por Jadir Antunes Vieira Pastore, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário Fabrício Diego Pastore tratamento em clínica especializada, compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

Sustenta o Estado do Espírito Santo que: (1) não se opôs à pretensão de mérito desde a origem, de modo que a sentença aplicou de forma inadequada o art. 85, caput, e § 10, do CPC, relativos aos princípios da sucumbência e da causalidade; (2) o apelante não deu causa à lide, em razão da ausência de interesse processual do autor, pois não houve negativa administrativa quanto à oferta do serviço médico requerido, circunstância que afasta a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10); (3) tendo em vista que o apelante não deu causa ao ajuizamento da ação e não apresentou resistência ao pedido de mérito, não há
que se
falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, especialmente porque não se opôs aos termos da exordial.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

O Município de Marataízes sustenta que: (1) inexistindo oposição por parte do demandado, não há contenda e, consequentemente, não se aplicam os ônus sucumbenciais; (2) não sendo o Município o ente devedor da obrigação principal, as regras de solidariedade do SUS não podem ser estendidas à sucumbência, mas apenas à eventual condenação relacionada ao fornecimento do medicamento ou à internação.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença excluindo sua condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pel
o
apelad
o

(id. 14418682),
pugnando pelo
desprovimento do
s
recurso
s
.

O
Eminente Relator
negou provimento aos recursos.

O

Desembargador
F
á
bio Brasil Nery

deu provimento aos recursos interpostos pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento deve observar o princípio da causalidade. Destacou que, após o deferimento da medida liminar, a obrigação foi cumprida e os requeridos não contestaram o mérito do pedido, tendo o Estado alegado somente matéria de natureza processual.

A
Desembargador
a
Heloísa Cariello
e o Desembargador Raphael Americano Câmara
acompanh
aram
o voto proferido pelo Desembargador
F
á
bio Brasil Nery
.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

O Município de Marataízes requereu a extinção do processo, em razão do cumprimento integral do pedido inicial, bem como a não condenação ao pagamento de custas e honorários, diante da ausência de resistência à lide e do direcionamento da obrigação conforme a competência administrativa prevista no Tema 793 do STF (ID 14418667).

C
itado,
o Estado do Espírito Santo arguiu as seguintes preliminares: (1) incompetência do juízo, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo parcial ao recurso especial interposto no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o que possibilitaria o ajuizamento de medidas protetivas de internação voluntária perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sobretudo quando o valor atribuído à causa for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos; (2) ausência das condições da ação, em razão da inexistência de requerimento administrativo para obtenção do tratamento; e (3) impossibilidade de escolha da clínica para internação (ID 14418664).

A sentença recorrida atribuiu ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade prioritária pelo cumprimento do provimento jurisdicional, consignando que o Município de Marataízes somente será acionado caso comprovada a recalcitrância do Estado no cumprimento da obrigação. Julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o Município e o Estado a fornecerem ao beneficiário tratamento em clínica especializada, com todas as despesas custeadas pelo SUS. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §§ 3º e 8º, do CPC.

A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III),
o autor Jadir Antunes Vieira ajuizou a presente ação em face de seu filho, Fabrício Diego Pastore, do Município de Marataízes e do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que é dependente químico e faz uso abusivo de drogas, conforme comprovam os documentos acostados aos autos, especialmente o receituário de ID 51070636, elaborado pela médica Dra. Larissa Thiago Araújo (CRM-ES 11365). Consta do referido documento que o paciente, diagnosticado com transtorno afetivo bipolar associado ao uso abusivo e descontrolado de substâncias psicoativas, apresenta transtornos mentais e comportamentais previstos na CID-10: F31.5 + F14, além de oferecer risco para si e para terceiros, sendo necessária a internação em instituição especializada para tratamento de dependência química, diante da ausência de adesão ao tratamento domiciliar.

Trata-se, portanto, de ação necessária, da qual o apelado Jadir Antunes Vieira se valeu para possibilitar a internação compulsória de seu filho, dependente químico, na qual o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes não apresentaram resistência, conforme se observa das manifestações de ID 14418664 e ID 14418667, que se limitaram a questões meramente processuais (incompetência, falta de interesse processual e direcionamento da obrigação).

Acresça-se que, a despeito da solidariedade entre os entes públicos consagrada pela Constituição Federal, a jurisprudência pátria não equiparou tal solidariedade constitucional à escolha da pessoa contra a qual se pretende litigar, especialmente após a reforma do Sistema Único de Saúde e o julgamento do Tema 793 pelo STF, bem como à luz dos parâmetros posteriormente fixados na decisão que concedeu a antecipação de tutela no RE 1.366.243 – Tema 1.234 (item 5.1).

A tese firmada pelo C. STF impõe ao julgador o dever de direcionar a execução da obrigação, de modo a otimizar o funcionamento do sistema, resguardar o erário e observar as regras internas de repartição de competências:

Tema 793 –
Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta linha de intelecção, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em razão de doenças mentais, seja decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, é atribuição do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014. Assim, não é possível imputar ao Município a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência atribuída à unidade federativa estadual para o fornecimento do tratamento.

Ao conceituar a internação psiquiátrica, o art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001 esclarece que a modalidade compulsória é aquela determinada judicialmente, realizada mediante laudo circunstanciado e independentemente da concordância do paciente.

Esclareça-se, por outro lado, que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consagra o princípio da causalidade nos casos envolvendo demandas de saúde em que o ente público não oferece resistência administrativa ou processual à pretensão autoral.

Na hipótese,
verifica-se a ausência de resistência tanto por parte do Estado do Espírito Santo quanto do Município de Marataízes ao pedido formulado na exordial, razão pela qual se aplica o princípio da causalidade para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

N
esse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025) destaquei

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II – A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV – Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3.Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24).

Por tais
razões,

com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
acompanho
o entendimento do voto proferido
pel
o
Desembargador
F
á
bio Brasil Nery
e
d
ou
provimento ao
s
recurso
s
interposto
s
pelo
Município de Marataízes
e pelo
Estado do Espírito Santo
para
reformar a sentença
e
exclui
r
a condenação do
s

ente
s
de direito público
ao pagamento
das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

V O T O - V I S T A

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da imposição de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ao
Município de Marataízes
e ao
Estado do Espírito Santo
, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, referente à internação compulsória de
Fabrício Diego Pastore
.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Substituto
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo
, negou provimento aos apelos dos entes federados, mantendo a condenação ao pagamento da verba honorária, ao fundamento de que houve resistência à pretensão autoral, mediante apresentação de matéria de defesa, o que atrairia a incidência dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
-
que viria a ser acompanhado pelo Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

-, afastando a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de não ter havido pretensão resistida por parte dos entes, que limitaram sua atuação a questões processuais, sem contestação do mérito, devendo prevalecer, portanto, o princípio da causalidade.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, porquanto não vislumbro resistência por parte dos entes federados quanto ao mérito da pretensão autoral, o que afasta, no caso concreto, a imposição de honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Com efeito, a análise das peças defensivas (ids. 14418642 e 14418664) revela que veicularam alegações de
incompetência
, de
falta de interesse processual
e de
direcionamento da obrigação primariamente ao Estado
-
esta última, aliás, acolhida em sentença
-, de modo a não se inferir, efetivamente, impugnação -
seja administrativa, seja judicial
- ao pedido de internação compulsória propriamente dito.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação dos entes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4.
No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido
. 5.
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente
. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA

inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, para dar provimento aos apelos de Município de Marataízes e de Estado do Espírito Santo, afastando as suas condenações ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002615-26.2024.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JADIR ANTUNES VIEIRA PASTORE

JUIZ: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença que acolheu o pedido inicial para condená-los a fornecerem tratamento de dependência química em clínica especializada compatível com o estado de saúde do paciente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Irresignados, ambos os entes federativos interpuseram apelação voltada a evitar condenação em honorários advocatícios, sustentando a tese de ausência de resistência ao mérito e aplicação do princípio da causalidade.

A pretensão autoral, vale salientar, tangenciou o direito à saúde, de matiz social e caráter universal, de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, nos termos dos artigos 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal.

Nessa senda, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 em sede de repercussão geral (RE 855178 ED/SE), firmou a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Embora aleguem não ter resistido ao mérito da demanda, as contestações (id nº 14418642 e 14418664) dos demandados, ora recorrentes, apresentaram temas pertinentes ao artigo 337 do CPC, cujo acolhimento, caso tivesse ocorrido, levaria à prolação de sentença extintiva ou terminativa em desfavor do autor.

Referido panorama, à luz da premissa de que os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
, faz crer acertada a imposição prevista em sentença.

Imperioso se faz destacar a necessidade de que o direito material debatido nos autos viesse a ser assegurado por tutela judicial, dado o caráter involuntário da internação pleiteada, tendo sua prescrição se dado em atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde, cuja repartição de competências administrativas, sendo legalmente delineada, não deveria encontrar resistência para ser cumprida.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do
s
recurso
s
e
nego
-
lhe
s
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).